Tribunal: TJMT
Processo: 1070471-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070471-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DRIELLY STEFANY PEREIRA RAMOS - CPF: 042.333.421-29 (RECORRENTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. ALEGAÇÃO DE FATO FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1070471-72.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Drielly Stefany Pereira Ramos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da reclamante, no valor de R$8.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de 1,00%a.m., a partir da citação.

No presente caso a parte Autora conta que adquiriu passagens aéreas com a Ré, para o trecho Cuiabá/MT para Navegantes/SC, com ida em 06/10/2022 e retorno em 09/10/2022, com conexão em São Paulo/SP.

Ocorre que, no retorno, o voo da conexão (São Paulo/SP) foi cancelado, sendo remarcado o embarque para o dia seguinte 10/10/2022, com saída às 16h55min, no entanto, novamente houve o cancelamento do voo, sendo realocada para o dia 11/10/2022 às 08h00min, o que culminou num atraso de quase 48 (quarenta e oito) horas.

Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a problemática ocorreu em razão de demora da Infraero em retirar uma aeronave, com pneu furado, da pista do aeroporto de Congonhas em 09/10/2022, o que acarretou na paralisação das pistas, tendo vários voos atingidos pelo problema, vez que não havia autorização da torre para decolagem ou pouso no aeroporto em questão.

Aduz a inexistência do dever de indenizar pois procedeu com a reacomodação da passageira para voo subsequente, vez que se trata de evento alheio à sua vontade e imprevisível, tendo, por fim a passageira realizado a sua viagem.

Em que pese as alegações da cia aérea de que o cancelamento do voo inicialmente contratado foi em decorrência da paralisação das pistas do aeroporto de Congonhas/SP, verifica-se que o fato ocorreu na data de 09/10/2022, tendo a aeronave com problema sido retirado da pista na mesma data, cerca de 09 (nove) horas após o incidente, conforme noticiado pela mídia, isto é, o fato ensejador do cancelamento do voo foi solucionado no mesmo dia, o que não justifica o atraso de 02 (dois) dias para a chegada da consumidora em seu destino final.

Portanto, o atraso de, aproximadamente, 48 (quarenta e oito) horas para a chegada da passageira ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada os termos da sentença recorrida. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023